Tribunal: TJDFT
Processo: 0717507-03.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717507-03.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: SEBASTIAO BENTO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo ITAU UNIBANCO HOLDING S/A contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que julgou extinta a ação de busca e apreensão, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC. Na petição de ID 66254071, o apelante requer a desistência do recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Isto posto, com base no citado dispositivo legal, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora